Tribunal: TJDFT
Processo: 0738728-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738728-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE BOTELHO DE CASTRO FILHO AGRAVADO: MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, CONDOMINIO ALTO DA BOA VISTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por José Botelho de Castro Filho em face da r. decisão (ID 169138226, na origem) que, em sede de Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor de Martinez Empreendimentos Imobiliários Ltda e Condomínio Alto da Boa Vista, indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo autor. O Agravante deixou de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça apresentado no bojo do recurso (ID 51283257). No despacho de ID 51433820, oportunizou-se ao Agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar a documentação juntada em primeira instância com, ao menos, comprovante de renda, de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. No entanto, o prazo legal decorreu sem que houvesse o cumprimento da determinação (ID 51800433). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Ocorre que, na hipótese dos autos, a falta de documentos que atestem a hipossuficiência do Agravante impede que seja deferida a gratuidade de justiça em favor dele. Repise-se que, quando instado nesta instância a trazer documentação hábil a respaldar o pedido de gratuidade de justiça, o Recorrente quedou-se inerte. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, ao Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator